Tribunal: TJDFT
Processo: 0712515-72.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. CREDORA FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR APELANTE. ART. 30 DA LEI No 9.514/1997. PURGAÇÃO DA MORA APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. POSSIBILIDADE SOMENTE ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.465/2017. APÓS, ASSEGURA-SE AO DEVEDOR FIDUCIANTE APENAS O DIREITO DE PREFERÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na disciplina do procedimento de alienação fiduciária de imóvel, são necessárias duas intimações ao devedor com finalidades distintas: (a) a prova segura de que o devedor conhecia previamente a data da venda extrajudicial é indispensável para a validade do leilão extrajudicial e, em sequência, da eventual arrematação; (b) de outro lado, a prévia constituição em mora do fiduciante, conforme o procedimento previsto no artigo 26 da Lei 9.514/97, é imprescindível para que a propriedade do imóvel garantidor seja consolidada em favor do fiduciário.
2. A irregularidade do procedimento expropriatório não impede a reintegração de posse do imóvel. Para viabilizar a reintegração de posse, basta que o devedor seja notificado para purgar a mora no procedimento de consolidação extrajudicial de propriedade realizado pela instituição financeira. Com efeito, o art. 30, da Lei no 9.514/97 assegurada ao fiduciário "a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome".
3. Na hipótese, embora devidamente notificado na forma do art. 26 da Lei 9.514/97 para efetuar a purga da mora do débito, o apelante quedou-se inerte restando, portanto, consolidada a plena propriedade do imóvel em nome da apelada conforme averbação da matrícula do imóvel.
4. Uma vez reconhecido de que a consolidação da propriedade em nome do credor recorrido ocorreu quando já vigente a regra da Lei 13.465/2017, não se justifica o entendimento pelo qual seria possível a purgação da mora até a expedição do auto de arrematação no leilão que se segue à consolidação da propriedade.
5. Negou-se provimento ao apelo.